Tribunal: STF
Processo: ARE 1523483
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Corrupção passiva. Lavagem de capitais. Art. 317, caput, c/c o art. 327, ambos do Código Penal. Art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998. Princípio da colegialidade.



    I. Caso em exame: 



    1. Agravo regimental interposto das decisões que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo e, após, rejeitou embargos de declaração.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu parcial provimento à apelação deduzida pela defesa. 



    II. Questão em discussão:



    3. Princípio da colegialidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal.



    4. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    5. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula desta Corte, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. 



    6. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.



    7. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    8. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    9. Precedentes. 



    IV Dispositivo: 



    10. Agravo regimental não provido.